Tribunal: TJMT
Processo: 1016661-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016661-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO), SILVIA MARCIA PRADO MARIANO - CPF: 535.943.201-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS PRADO - CPF: 432.648.751-87 (AGRAVADO), SILMARA APARECIDA PRADO DO NASCIMENTO - CPF: 981.537.491-53 (AGRAVANTE), JANETE DE LURDES THOMAZI PINHEIRO - CPF: 316.628.032-49 (ADVOGADO), VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - CPF: 061.852.066-09 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BENEDITA APARECIDA PRADO - CPF: 420.259.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SEBASTIAO PRADO - CPF: 816.961.248-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO MARIANO DE SOUZA NETO - CPF: 970.305.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE FERREIRA DE LIMA E SILVA - CPF: 513.586.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA VERBAL DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário que indeferiu impugnação às primeiras declarações apresentada por herdeira, a qual alegava ter adquirido verbalmente, ainda em vida de seus genitores, 50% do imóvel integrante do espólio, sobre o qual exerce posse há mais de vinte anos.

2. A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao fundamento de ausência de prova documental apta a comprovar a alegada alienação, bem como da incidência do art. 496 do Código Civil, diante da inexistência de anuência dos demais herdeiros.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a agravante apresentou prova pré-constituída suficiente para demonstrar a alegada compra e venda verbal de fração ideal do imóvel pertencente ao espólio; (ii) saber se a controvérsia acerca da validade do negócio jurídico entre ascendentes e descendente pode ser resolvida nos autos do inventário; e (iii) saber se a alegação de posse ad usucapionem pode ser apreciada no âmbito do inventário.

III. Razões de decidir

4. A agravante não apresentou documentos aptos a comprovar a efetiva ocorrência da alegada compra e venda do imóvel, inexistindo contrato, recibos, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento objetivo que evidencie a transferência patrimonial da fração ideal do bem.

5. As declarações unilaterais de terceiros apenas demonstram a residência da agravante no imóvel há longo período, mas não comprovam a efetiva alienação do bem, tampouco afastam a exigência legal de anuência dos demais descendentes prevista no art. 496 do Código Civil.

6. A alienação de ascendente para descendente sem consentimento dos demais herdeiros constitui hipótese de anulabilidade, sujeita à apreciação mediante cognição exauriente e ampla dilação probatória, incompatíveis com o rito do inventário.

7. A discussão acerca da alegada usucapião igualmente demanda produção probatória aprofundada, com análise da origem da posse, existência de animus domini e eventual participação de terceiros interessados, caracterizando questão de alta indagação a ser deduzida em ação autônoma, nos termos do art. 612 do CPC.

8. Inexistente prova pré-constituída suficiente a justificar a exclusão da fração do imóvel do acervo hereditário, deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de compra e venda verbal de imóvel integrante do espólio exige prova documental mínima apta a demonstrar a efetiva transferência patrimonial do bem. 2. Questões relativas à validade de alienação entre ascendentes e descendente, bem como eventual usucapião, constituem matéria de alta indagação e devem ser discutidas em ação autônoma, incompatível com o rito do inventário. 3. A ausência de prova pré-constituída impede a exclusão de bem do acervo hereditário no âmbito do inventário.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 179 e 496; CPC, art. 612.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 2.035.428/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13.12.2023; TJMT, AC no 0004392-81.2016.8.11.0020, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023; TJMG, AC no 5001292-14.2024.8.13.0338, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8a Câmara Cível Especializada, j. 29.05.2025; TJMG, AI no 2630747-70.2024.8.13.0000, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, Câmara Justiça 4.0 Especializada, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILMARA APARECIDA PRADO DO NASCIMENTO
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, Dr. Pedro Henrique de Deus Moreira, que nos autos do
Inventário
n.
1001951-51.2024.8.11.0046
movida por
SILVIA MARCIA PRADO MARIANO E OUTRO
, que indeferiu a impugnação às primeiras declarações.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar os documentos juntados, consistentes em declarações de terceiros com firma reconhecida, que, embora não constituam prova plena, evidenciam a plausibilidade de suas alegações.

Aduz, ainda, que a aplicação do art. 496 do Código Civil foi indevida, porquanto a hipótese trataria de negócio jurídico anulável, sujeito a prazo decadencial já superado, e não de nulidade absoluta.

Defende, outrossim, que o próprio juízo de origem reconheceu tratar-se de matéria de alta indagação, envolvendo discussão acerca da validade de contrato verbal, posse
ad usucapionem
e eventual direito de retenção por benfeitorias, circunstância que, nos termos dos arts. 612, 627, § 3o, e 628, § 2o, do Código de Processo Civil, imporia a remessa da controvérsia às vias ordinárias, com a correspondente reserva de quinhão no inventário, e não o indeferimento da pretensão.

Alega, ainda, que exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre a fração do imóvel há mais de duas décadas, com ânimo de dono, o que, em tese, autoriza o reconhecimento de usucapião, matéria que demanda dilação probatória incompatível com o rito do inventário.

Sustenta, por fim, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante do risco de realização da partilha sem a reserva da fração controvertida, o que poderia gerar prejuízos de difícil reparação.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a partilha quanto a 50% do imóvel, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a existência de indícios documentais, determinar a remessa da controvérsia às vias ordinárias e assegurar a reserva do quinhão correspondente, ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução probatória.

Recurso tempestivo e isento de preparo (justiça gratuita deferida no id. 364024898).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Na hipótese, trata-se de
Ação de
Inventário
n.
1001951-51.2024.8.11.0046
movida por
SILVIA MARCIA PRADO MARIANO E OUTRO, em razão dos bens deixados por Benedita Aparecida Prado e Sebastião Prado.

Consta dos autos de origem que o acervo hereditário é composto, essencialmente, por um único imóvel urbano, sobre o qual a agravante alega exercer posse há mais de vinte anos, sustentando ter adquirido, ainda em vida de seus genitores, 50% do bem por meio de contrato verbal de compra e venda, tendo edificado no local sua moradia.

Diante da não inclusão dessa circunstância nas primeiras declarações, apresentou impugnação, instruída com declarações testemunhais com firmas reconhecidas, as quais, contudo, não foram acolhidas pelo juízo
a quo,
sob o fundamento de ausência de prova documental apta a comprovar a alegada aquisição, bem como da incidência do art. 496 do Código Civil.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)A herdeira apresentou impugnação às primeiras declarações, alegando que o de cujus e sua esposa, em vida, teriam vendido 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto do espólio, sustentando que a transação seria de conhecimento dos demais herdeiros e de testemunhas, embora não tenha sido formalizado o desmembramento antes dos falecimentos.

Contudo, a impugnante não trouxe aos autos qualquer prova documental a corroborar suas alegações, limitando-se a narrativas destituídas de suporte material. Ademais, a alegada venda de ascendentes a descendentes, sem a anuência dos demais, é vedada pelo art. 496 do Código Civil, o que por si só inviabiliza o acolhimento da tese deduzida.

Dessa forma, diante da ausência de provas suficientes para amparar a impugnação apresentada,
indefiro a impugnação às primeiras declarações
.

No mais,
INTIME-SE
o inventariante para que, junte aos autos, GIA-ITCD (Guia de Informação e Apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) ou declaração de isenção completa de ambos os de cujus, contendo os bens e herdeiros declarados. (...)”
(ID. 207081579, na origem)

A agravante sustenta, em síntese, que teria adquirido, ainda em vida de seus genitores, 50% do imóvel integrante do espólio, exercendo posse sobre a área há mais de vinte anos, razão pela qual requer a remessa da controvérsia às vias ordinárias, com a correspondente reserva de quinhão no inventário. Alega, ainda, que os documentos juntados seriam suficientes para demonstrar a plausibilidade de suas alegações.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Observa-se que a agravante não trouxe aos autos provas pré-constituídas minimamente aptas a demonstrar a efetiva ocorrência da alegada compra e venda do imóvel. Inexiste qualquer documento comprobatório da negociação narrada, tal como contrato, recibos, comprovantes de transferência de valores, pagamento de preço ou qualquer outro elemento objetivo capaz de evidenciar a efetiva alienação da fração ideal do bem.

Do mesmo modo, não há comprovação da indispensável anuência dos demais herdeiros, circunstância expressamente exigida pelo art. 496 do Código Civil nas hipóteses de alienação de ascendente para descendente.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

“(...)
1. A alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama:

(i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado.
Precedentes.”
(STJ - AgInt no REsp: 2035428 SP 2022/0336109-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (g. n.)

No caso concreto, contudo, sequer há prova minimamente segura da própria ocorrência do negócio jurídico alegado, não sendo possível aferir, neste momento, se efetivamente houve compra e venda, doação informal ou mera permissão de uso do imóvel pelos genitores.

As declarações unilaterais de terceiros juntadas aos autos originários (id. 197140320 ao ID. 197140322), limitadas a afirmar que a agravante reside há aproximadamente 23 anos em parte do imóvel pertencente ao acervo hereditário, não possuem força suficiente para comprovar a efetiva transferência patrimonial do bem, tampouco para afastar os requisitos legais incidentes sobre eventual alienação entre ascendente e descendente.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao consignar que a impugnante não apresentou prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida.

Outrossim, ainda que se admitisse, em tese, a existência da alegada alienação realizada pelos genitores em favor da agravante, observa-se que eventual pretensão de anulação do negócio jurídico igualmente demandaria aprofundada instrução probatória e iniciativa da parte legitimada, não sendo possível seu reconhecimento automático no âmbito do inventário.

Isso porque a alienação de ascendente para descendente sem anuência dos demais herdeiros, prevista no art. 496 do Código Civil, constitui hipótese de anulabilidade, e não de nulidade absoluta, sujeitando-se, portanto, ao prazo decadencial previsto no art. 179 do Código Civil.

No caso concreto, a própria agravante afirma que a suposta negociação teria ocorrido há mais de vinte anos, sem que tenha sido demonstrado qualquer insurgimento formal dos demais herdeiros ao longo de todo esse período.

Assim, eventual discussão acerca da validade do negócio, da ocorrência de simulação, da existência de prejuízo aos demais descendentes ou mesmo da incidência da decadência
reclama cognição exauriente e ampla dilação probatória, providências incompatíveis com os estreitos limites do inventário.

De todo modo, a mera alegação de decadência do direito de pleitear eventual anulação da venda não possui o condão de suprir a ausência de provas minimamente seguras acerca da própria existência e efetivação do negócio jurídico invocado, permanecendo hígida a conclusão de que inexiste, nos autos, prova pré-constituída suficiente a justificar a exclusão da fração do imóvel do acervo hereditário.

Outrossim, embora a agravante sustente exercer posse
ad usucapionem
sobre a fração do imóvel, é certo que tanto a discussão acerca da alegada venda/doação quanto eventual pretensão de usucapião demandam ampla dilação probatória, incompatível com o rito célere e documental do inventário.

A controvérsia envolve análise aprofundada de fatos, eventual produção de prova testemunhal, exame acerca da origem da posse, verificação da existência de
animus domini
, apuração de eventual simulação negocial, além da necessidade de participação de terceiros eventualmente interessados, circunstâncias que extrapolam os limites cognitivos próprios do inventário.

Assim, eventual discussão acerca da validade do alegado negócio jurídico ou do preenchimento dos requisitos da usucapião deverá ser deduzida em via própria, mediante ação autônoma, ocasião que será possível a adequada instrução probatória e o exercício pleno do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITOS POSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INCOMPATIBILIDADE PELO RITO DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil .
(...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias.” (STJ – 3a Turma – REsp no 1.438.576/SP) (TJ-MT - AC: 00043928120168110020, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO SUCESSÓRIO - INVENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE BENS - DOAÇÃO INOFICIOSA - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - SOBREPARTILHA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A discussão sobre eventual doação inoficiosa demanda ação própria, por envolver questão de alta indagação, não podendo ser resolvida nos autos do inventário, conforme norma do artigo 612 do Código de Processo Civil
- A omissão de bens no inventário não impede a homologação da partilha, sendo possível a realização de sobrepartilha caso haja a comprovação posterior da existência de bens não declarados, nos termos do artigo 669 do CPC - Não demonstrada a irregularidade da partilha homologada e ausente prova robusta da suposta sonegação de bens, deve ser mantida a decisão recorrida - Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50012921420248130338, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 29/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/05/2025) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - INVENTÁRIO - QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO - DEMANDA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- As questões de alta indagação, que demandem maior dilação probatória, possuem incompatibilidade com o rito do inventário, devendo ser dirimidas em vias próprias, nos termos do art. 612 do CPC. 2- Demonstrado que a questão sobreposta é bastante controversa entre as partes e que sua resolução por certo demandará provas além das meramente documentais, de rigor que seja seu exame remetido às vias ordinárias .
3- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26307477020248130000, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Data de Julgamento: 16/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 18/09/2024) (g. n.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SILMARA APARECIDA PRADO DO NASCIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026